Tribunal: TJMT
Processo: 0010357-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010357-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/1124-91 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTO PAGAMENTO. CONVERSÃO EM RENDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 32, §2o, DA LEI No 6.830/1980. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal movida pelo Município de Cuiabá, declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, por considerar quitado o crédito tributário diante de depósito judicial efetuado pela parte executada. A decisão também autorizou o levantamento do depósito em favor do Município. O apelante alega nulidades processuais por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, bem como a impossibilidade jurídica de extinção da execução fiscal por suposto pagamento, requerendo a anulação da sentença e a manutenção do depósito como garantia até o trânsito em julgado dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que qualificou o depósito judicial como pagamento e extinguiu a execução fiscal sem prévia intimação da parte viola o princípio da não surpresa e o devido processo legal; (ii) estabelecer se o depósito judicial efetuado para garantir o juízo pode ser levantado pela Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 10 do CPC/2015 consagra o princípio da não surpresa e impõe ao juiz o dever de oportunizar às partes manifestação sobre fundamentos relevantes à decisão, vedando julgamento baseado em qualificação jurídica do depósito sem prévia oitiva da parte depositante.

4.

O art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980 estabelece de forma clara que o levantamento ou conversão em renda do depósito judicial somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão de mérito, o que não se verificava no caso concreto.

5.

O depósito judicial realizado pelo executado teve natureza de garantia do juízo, sem manifestação de vontade de quitação do débito, não podendo ser considerado pagamento na forma do art. 156, I, do CTN.

6.

A distinção entre depósito-garantia e pagamento tem consequências processuais relevantes: enquanto o primeiro assegura a possibilidade de discussão do crédito até decisão final, o segundo extingue a obrigação, exigindo o animus solvendi, ausente no caso.

7.

A autorização de levantamento dos valores antes do trânsito em julgado esvazia a garantia judicial e prejudica o direito de defesa do executado, contrariando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e legalidade (CF/1988, art. 5o, incisos II, LIV, LV e XXXV).

8.

O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que é vedada a liquidação antecipada de garantia judicial ou de seguro, inclusive após a edição da Lei no 14.689/2023, que introduziu o §7o ao art. 9o da LEF, reafirmando a exigência do trânsito em julgado.

9.

A sentença recorrida violou o devido processo legal ao decidir de forma surpresa, sem oportunizar contraditório, além de contrariar norma legal expressa, sendo nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial realizado com finalidade de garantir a execução fiscal não pode ser equiparado a pagamento do débito, ausente manifestação inequívoca do devedor nesse sentido.

2.

É nula a sentença que, sem prévia intimação das partes, considera o depósito judicial como pagamento e extingue a execução fiscal, por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015.

3.

O art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980 veda expressamente o levantamento ou a conversão em renda do depósito judicial antes do trânsito em julgado da decisão que reconhece a legitimidade do crédito executado.

4.

A liberação antecipada do depósito em favor da Fazenda Pública viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, sendo nula a decisão que assim determina.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e XXXV; CPC/2015, arts. 6o, 9o, 10, 489, §1o, III, e 924, II; CTN, art. 156, I; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, I, 16 e 32, §2o; Lei no 14.689/2023, art. 9o, §7o (LEF).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2310912/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 20.02.2024, DJe 12.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1005545-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1004017-02.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, contra sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o feito, eis que considerou quitado crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa n.s 2012/0812527 e 2013/0820566, em razão do depósito efetuado pela executada, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A sentença também determinou o levantamento do depósito judicial em favor da Fazenda Pública Municipal.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, diante da ausência de decisão prévia anunciando o julgamento antecipado da lide, em afronta ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Aponta, ainda, nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ser genérica e desprovida de fundamentação, em contrariedade ao disposto no art. 489, § 1.o, III, do CPC.

No mérito, sustenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, uma vez que o depósito judicial efetuado se destinava exclusivamente à garantia do juízo, sendo vedado o seu levantamento antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução, conforme dispõe o art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Requer o provimento da apelação para que seja anulada a sentença ou, sucessivamente, reconhecida a impossibilidade de extinção da execução fiscal, determinando-se a permanência dos valores em juízo até o trânsito em julgado da lide.

O Município de Cuiabá, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Recorrente visa à reforma da sentença que, nos autos da Execução Fiscal, extinguiu o feito, por reconhecer a quitação do crédito tributário, ante o depósito efetuado pela executada, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Confere-se dos autos que, o Município de Cuiabá ajuizou a Execução Fiscal n. 0010357-79.2013.8.11.0041, para cobrança de valores consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa ns. 2012/0812527 e 2013/082566, referentes a crédito não tributário e diferença de recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS), relativo ao período de julho de 2004 a dezembro de 2005, totalizando o valor executado de R$ 110.594,02 (cento e dez mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos).

Regularmente citado, o executado apresentou, em 25 de fevereiro de 2016, apólice de seguro garantia para fins de garantia do juízo da execução fiscal, nos termos dos arts. 9o, inciso II, e 16 da Lei 6.830/1980.

Na mesma oportunidade, opôs Embargos à Execução Fiscal, autuados sob o número 0011028-97.2016.8.11.0041, discutindo a legitimidade e a legalidade dos créditos executados. (fls. 152/173 e 262/267)

O Município de Cuiabá manifestou recusa quanto ao seguro garantia ofertado, circunstância que levou o executado a requerer, em 06 de abril de 2022, a liberação da apólice de seguro garantia, tendo informado, na ocasião, a realização de depósito judicial em espécie no valor de R$ 209.927,46 (duzentos e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), expressamente qualificado como garantia do juízo da execução fiscal.

O depósito judicial foi realizado nos exatos termos dos arts. 9o, inciso I, e 16 da Lei 6.830/1980, com o propósito exclusivo de assegurar o juízo executivo e possibilitar o regular prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal, não havendo, em momento algum, manifestação do executado no sentido de quitar o débito exequendo ou de reconhecer a procedência da cobrança.

Cumpre destacar que o Município de Cuiabá, em petição apresentada em 15 de fevereiro de 2023, não se opôs ao levantamento do seguro garantia, concordando implicitamente com a substituição da garantia original pelo depósito judicial em espécie.

Em 13 de abril de 2023, o juízo da execução fiscal determinou a vinculação do valor depositado como garantia do juízo e certificou a oposição dos Embargos à Execução. (id. 329284360)

Não obstante o depósito ter sido expressamente realizado para garantia da execução fiscal e estarem pendentes de julgamento definitivo os Embargos à Execução Fiscal, o juízo de primeiro grau, sem qualquer intimação prévia do executado, proferiu sentença em que deferiu o levantamento do seguro garantia e autorizou a imediata liberação do montante depositado em favor da Fazenda Pública exequente mediante expedição de alvará judicial.

Na mesma decisão, o magistrado declarou quitado o crédito representado pelas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a ação executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando satisfeita a obrigação pelo pagamento.

Irresignado, o executado opôs Embargos de Declaração, apontando omissão quanto à impossibilidade de levantamento do depósito judicial antes do trânsito em julgado da decisão que julgar os Embargos à Execução Fiscal, bem como quanto à ausência de quitação do débito, uma vez que o depósito foi realizado exclusivamente para garantia do juízo, conforme expressamente consignado na petição respectiva.

Os Embargos Declaratórios foram rejeitados sob o fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, considerando a insurgência como mera irresignação com o conteúdo da decisão. Contra essa decisão, o executado interpôs a presente Apelação Cível.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre apreciar as nulidades suscitadas pelo apelante, porquanto, se acolhidas, prejudicam a análise do mérito recursal, conforme sistemática processual vigente.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, alegando que o juízo de origem extinguiu a execução fiscal sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a qualificação jurídica do depósito e suas consequências processuais.

Subsidiariamente, arguiu a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, por fundamentação genérica e ausência de enfrentamento específico das omissões apontadas, em violação ao art. 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

As preliminares merecem acolhimento.

O Código de Processo Civil de 2015, ao consagrar o modelo cooperativo de processo, estabeleceu no art. 6o o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, impondo ao juiz o dever de prevenir e de esclarecer as partes sobre suas decisões.

Nessa mesma linha, o art. 10 do mesmo diploma legal proíbe expressamente a prolação de decisões surpresa, determinando que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso concreto, o executado realizou depósito judicial em 06 de abril de 2022, expressamente qualificando-o como garantia do juízo da execução fiscal, nos termos dos arts. 9o, inciso I, e 16 da Lei 6.830/1980, com o propósito de viabilizar o regular prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal.

Confira-se que, em nenhum momento o executado manifestou intenção de quitar o débito exequendo ou de reconhecer a procedência da cobrança fiscal. Ao contrário, o depósito foi realizado justamente para permitir a discussão judicial da legitimidade do crédito executado, mediante oposição de embargos, conforme expressamente previsto na legislação especial.

Não obstante essa circunstância, o juízo de primeiro grau, sem qualquer intimação prévia do executado, considerou o depósito como pagamento do débito e extinguiu a execução fiscal.

Ora, como se depreende, essa conduta configura inequívoca violação ao princípio da não surpresa, na medida em que o executado não teve oportunidade de se manifestar sobre a qualificação jurídica atribuída ao depósito pelo magistrado, tampouco sobre as consequências processuais dessa decisão, especialmente considerando que os Embargos à Execução Fiscal ainda se encontravam pendentes de julgamento definitivo.

No caso vertente, o executado tinha legítima expectativa de que o depósito permaneceria vinculado aos autos como garantia até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução, conforme expressamente consignado na petição em que requereu a realização do depósito.

A ausência de intimação prévia sobre a intenção do juízo de qualificar o depósito como pagamento e extinguir a Execução Fiscal constitui violação ao devido processo legal, justificando a anulação da sentença.

Ademais, a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração limitou-se a afirmar genericamente que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera irresignação, sem enfrentar especificamente as omissões apontadas pelo embargante, notadamente quanto à impossibilidade de levantamento do depósito antes do trânsito em julgado e quanto à ausência de quitação do débito

Embora essa deficiência fundamentadora configure vício, entendo que a análise do mérito do recurso de apelação suprirá eventual prejuízo ao embargante, razão pela qual deixo de reconhecer a nulidade da decisão declaratória. Rejeito, pois, a segunda preliminar.

Do mérito

Superada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Ainda que superadas as nulidades processuais, o recurso merece provimento pelos fundamentos que passo a expor.

A questão central que se coloca nestes autos consiste em definir a natureza jurídica do depósito judicial realizado pelo executado e, consequentemente, a possibilidade de sua conversão em renda ou levantamento pela Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão que julgar os Embargos à Execução Fiscal.

Para adequado deslinde da controvérsia, mostra-se imprescindível examinar a legislação aplicável, especialmente o regime jurídico específico das execuções fiscais estabelecido pela Lei 6.830/1980, bem como a jurisprudência consolidada sobre a matéria

O art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980 estabelece de forma expressa e inequívoca que "após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo competente".

A redação do dispositivo legal não deixa margem para dúvidas ou interpretações alternativas quanto ao momento em que o depósito judicial pode ser convertido em renda ou levantado pela Fazenda Pública.

Ora, o legislador, ao empregar a locução "após o trânsito em julgado", estabeleceu condição temporal expressa para a eficácia da conversão ou do levantamento, vinculando essa providência ao esgotamento de todas as vias recursais.

A
ratio legis
do dispositivo é preservar o equilíbrio entre as prerrogativas da Fazenda Pública na persecução de seus créditos e as garantias constitucionais do contribuinte, especialmente o contraditório, a ampla defesa e a inafastabilidade da jurisdição.

Com efeito, a Lei de Execuções Fiscais, ao mesmo tempo em que confere privilégios à Fazenda Pública na cobrança de seus créditos, permitindo-lhe promover unilateralmente seu título executivo, assegura ao devedor o direito de ter a cobrança apreciada de forma imparcial pelo Poder Judiciário, podendo discutir a legitimidade do crédito até as últimas instâncias judiciais sem que a garantia dos autos seja prematuramente convertida em renda.

Essa lógica processual obedece aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, do mesmo diploma constitucional.

Como leciona a doutrina especializada, a Execução Fiscal é o caminho para que a Fazenda Pública possa haver o que entende ser seu crédito, precisamente porque esse procedimento alberga a garantia de jurisdição executiva em favor do contribuinte, permitindo-lhe discutir a matéria até as últimas instâncias judiciais sem que a garantia dos autos seja convertida em renda ao Fisco.

O regime jurídico estabelecido pelo art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980 é mais rigoroso do que o previsto nas regras gerais do Código de Processo Civil sobre execução provisória.

Enquanto o CPC permite, em determinadas hipóteses, o levantamento de valores depositados antes do trânsito em julgado, a Lei de Execuções Fiscais estabelece vedação expressa e absoluta, determinando que o depósito somente pode ser convertido em renda ou levantado após a consolidação definitiva da decisão.

Veja-se que a explicação para esse rigorismo decorre da enorme dificuldade que o devedor enfrentaria para reaver as importâncias levantadas pela Fazenda Pública caso saísse vitorioso em seu recurso.

Como é notório, a repetição de valores pelo Fisco é realizada via precatório, somente após o trânsito em julgado da sentença judicial, por força do art. 100 da Constituição Federal.

Diferentemente do particular, que pode ser compelido a devolver de imediato valores recebidos indevidamente, a Fazenda Pública submete-se a regime especial de pagamento de suas dívidas, caracterizado pela morosidade e pela submissão a dotações orçamentárias específicas.

Essa particularidade justifica a cautela legal de apenas permitir o levantamento de todos os depósitos judiciais verificados na execução fiscal depois de consolidada a sentença pelo trânsito em julgado.

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca que o depósito judicial realizado pelo executado teve natureza de garantia da execução fiscal, não de pagamento do débito.

Confira-se que a petição apresentada em 06 de abril de 2022 expressamente consignou que o depósito era realizado "visando à garantia do juízo desta ação executiva, nos termos dos arts. 9o, I, e 16 da Lei de Execuções Fiscais".

O executado, ao realizar o depósito, não manifestou intenção de quitar o débito exequendo, tampouco reconheceu a procedência da cobrança fiscal.

Ao contrário, o depósito foi realizado justamente para permitir a discussão judicial da legitimidade do crédito, mediante oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

A distinção entre depósito judicial para garantia e pagamento do débito não é meramente semântica, mas possui consequências jurídicas relevantes.

Deveras, o pagamento, como modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso I, do CTN, pressupõe o
animus solvendi
, ou seja, a intenção do devedor de solver a obrigação, reconhecendo-a como devida. Pressupõe, ainda, a entrega voluntária da prestação ao credor, com o propósito de satisfazer definitivamente a obrigação.

O depósito judicial para garantia, por sua vez, constitui instituto processual que visa assegurar o juízo executivo, mantendo os valores sob custódia judicial até decisão definitiva sobre a existência e a extensão do crédito.

Dessarte, no depósito-garantia, não há reconhecimento da dívida, tampouco intenção de quitá-la, porquanto o valor depositado permanece vinculado aos autos, aguardando o resultado da discussão judicial, podendo ser devolvido ao depositante caso a pretensão do exequente seja julgada improcedente, ou convertido em renda caso seja reconhecida a legitimidade do crédito.

Como visto, são institutos jurídicos distintos, com natureza e consequências processuais diversas, que não podem ser confundidos.

Nesse viés, a sentença recorrida, ao declarar quitado o crédito representado pelas Certidões de Dívida Ativa, incorreu em erro de direito ao confundir depósito-garantia com pagamento, atribuindo a um instituto processual os efeitos jurídicos de outro.

Ademais, cumpre destacar que os Embargos à Execução Fiscal número 0011028-97.2016.8.11.0041 ainda não transitaram em julgado, encontrando-se pendente o prazo recursal da sentença proferida naqueles autos.

Aliás, conforme se extrai dos autos, o apelante, em julgamento realizado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, obteve provimento de recurso de apelação interposto naqueles embargos, tendo sido anulada a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito e determinado o prosseguimento dos Embargos para julgamento do mérito, cuja ementa abaixo transcrevo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR POR DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECUSA EXPRESSA PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal opostos nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, sob o fundamento de ausência de garantia válida do juízo no momento da oposição, conforme o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980. O apelante alega ter apresentado seguro garantia em 2016 e, posteriormente, realizado depósito judicial em espécie em 2022, antes da prolação da sentença extintiva em 2024. Sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação para regularização e violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Pede a revogação da sentença e o prosseguimento dos embargos, ou, alternativamente, o reconhecimento do direito de ajuizar novos embargos sem preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de seguro garantia sem recusa expressa pelo exequente e a posterior substituição por depósito judicial supre a condição de procedibilidade exigida para os embargos à execução fiscal; (ii) determinar se a extinção do feito sem intimação do embargante para regularizar a garantia configura nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a recusa da garantia ofertada pelo executado impõe ao juízo o dever de intimá-lo para substituição, antes de extinguir os embargos à execução fiscal.

4. O art. 16, II, da Lei no 6.830/1980 estabelece que o prazo para oposição dos embargos conta-se da juntada do seguro garantia, independentemente de prévia aceitação pelo exequente.

5. Não houve nos autos manifestação expressa do Município recusando o seguro garantia apresentado em 2016, tampouco intimação ao embargante para substituí-lo, configurando-se a ausência de contraditório e cerceamento de defesa.

6. O depósito judicial em espécie foi realizado espontaneamente em abril de 2022, antes da sentença de extinção em outubro de 2024, suprindo a condição de procedibilidade e demonstrando diligência do embargante.

7. O formalismo excessivo da sentença afronta os princípios da economia processual, da cooperação e da primazia da resolução do mérito, especialmente diante da ausência de prejuízo à Fazenda Pública, que anuiu tacitamente à substituição da garantia.

8. A sentença deve ser anulada para assegurar o prosseguimento regular dos embargos, já que a garantia do juízo restou efetivada antes da decisão extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recusa expressa da apólice de seguro garantia impede a extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia válida, especialmente quando suprida posteriormente por depósito judicial.

2. É nula a sentença que extingue os embargos sem oportunizar à parte executada a substituição da garantia tida como inidônea, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito.

3. A realização de depósito judicial antes da sentença supre a condição de procedibilidade dos embargos, ainda que a garantia original (seguro garantia) esteja pendente de análise formal.

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 9o, §3o, 11 e 16, §§ 1o e 2o; CPC/2015, arts. 9o, 10, 321, 317, 485, IV, e 489, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2013, DJe 03.12.2013; STJ, AgRg no REsp no 477.452/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19.05.2003; TJMT, Apelação Cível no 1005545-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1004017-02.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025.

(N.U 0011028-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Essa circunstância reforça a impossibilidade de conversão em renda do depósito judicial, uma vez que a discussão sobre a legitimidade do crédito executado ainda está em curso, não havendo decisão definitiva transitada em julgado que reconheça a procedência da cobrança fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que, nos termos do art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980, o levantamento de depósito judicial ou sua conversão em renda da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação. Como cito.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO . ILEGALIDADE. 1. A exegese do art. 32, § 2o, da LEF revela carecer de finalidade o ato judicial que intima a seguradora a realizar o pagamento da indenização do seguro garantia judicial antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença desfavorável ao devedor . 2. "As garantias apresentadas na forma do II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada" (art. 9o, § 7o, da L EF, introduzido pela Lei n. 14 .689/2023). 3. Cuidando-se de regra processual, o último dispositivo indicado tem imediata aplicação aos processos em tramitação. 4 . Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2310912 MG 2023/0064887-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).

Nessa linha de intelecção, o argumento apresentado pelo Município de Cuiabá, no sentido de que os Embargos à Execução não foram recebidos com efeito suspensivo, o que justificaria o levantamento do valor depositado, não merece acolhimento.

Consoante já citado alhures, o art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980 não condiciona a manutenção do depósito ao recebimento dos embargos com efeito suspensivo, mas sim ao trânsito em julgado da decisão. São requisitos distintos com consequências jurídicas diversas.

Ora, o efeito suspensivo suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo atos de constrição patrimonial enquanto pendente a discussão. O trânsito em julgado, por sua vez, consolida definitivamente a decisão, esgotando as vias recursais.

A conversão em renda ou o levantamento do depósito dependem do segundo requisito, não do primeiro, eis que a exigência de trânsito em julgado visa assegurar que o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa, recorrendo até as instâncias superiores, sem que a garantia judicial seja comprometida.

Assim, permitir o levantamento antes do trânsito em julgado sob o argumento de ausência de efeito suspensivo dos embargos equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo do art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980, tornando-o letra morta, o que não se pode admitir em face dos princípios da máxima efetividade das normas e da interpretação conforme a Constituição.

No caso concreto, a autorização de conversão em renda do depósito judicial antes do trânsito em julgado da decisão que julgar os Embargos à Execução viola frontalmente o disposto no art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980, bem como contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ademais, frustra a finalidade da garantia judicial, que é justamente assegurar o resultado útil do processo executivo enquanto pendente a discussão sobre a legitimidade do crédito, sem comprometer o direito de defesa do executado.

Desse modo, a conversão prematura do depósito impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, colocando o executado em situação de extrema desvantagem processual.

Cumpre ressaltar, ainda, que a sentença recorrida violou o princípio da legalidade ao autorizar a conversão em renda do depósito judicial em desconformidade com o disposto no art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980.

Nesse aspecto, o Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, submete-se ao princípio da legalidade, não podendo decidir
contra legem
, ou seja, em contrariedade frontal ao que dispõe a lei.

O dispositivo legal é claro e imperativo ao condicionar o levantamento ou a conversão do depósito ao trânsito em julgado, não cabendo ao magistrado, sob qualquer argumento, afastar essa exigência legal.

Dessa forma, a decisão judicial que contraria disposição legal expressa é nula de pleno direito, devendo ser reformada em grau recursal.

Por fim, não se pode desconsiderar que a autorização de conversão em renda do depósito antes do trânsito em julgado cria situação de irreversibilidade do provimento jurisdicional, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Nessa lógica, a efetivação da sentença antes de seu trânsito em julgado, quando implica situação irreversível ou de difícil reversão, afronta o sistema recursal e o duplo grau de jurisdição.

No caso vertente, a conversão em renda permite à Fazenda Pública incorporar definitivamente os valores aos cofres públicos, dificultando sobremaneira sua devolução em caso de reforma da decisão, o que justifica a vedação legal e impõe a reforma da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, reconheço que a sentença recorrida merece integral reforma, devendo ser afastada a extinção da Execução Fiscal por pagamento, uma vez que o depósito judicial foi realizado expressamente para garantia do juízo, não para quitação do débito.

Outrossim, os Embargos à Execução Fiscal ainda não transitaram em julgado, estando pendente de julgamento definitivo a discussão sobre a legitimidade do crédito executado.

Por consequência, é vedada a conversão em renda ou o levantamento do depósito judicial antes do trânsito em julgado da decisão que julgar os embargos, em conformidade com o art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Portanto, os valores depositados devem permanecer vinculados aos autos da Execução Fiscal, mantidos em conta judicial, até o trânsito em julgado da decisão que julgar definitivamente os Embargos à Execução Fiscal número 0011028-97.2016.8.11.0041, ocasião em que serão devolvidos ao depositante ou entregues à Fazenda Pública, conforme o resultado da demanda.

Caso os valores já tenham sido levantados pelo Município de Cuiabá, impõe-se sua restituição imediata à conta judicial, independentemente da expedição de precatório, tendo em vista que o levantamento ocorreu em desconformidade com a legislação aplicável e antes do trânsito em julgado da decisão.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com a manutenção do depósito judicial como garantia do juízo até decisão definitiva sobre a legitimidade do crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025